Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-56.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0706904-56.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F. F. S.A. C., F. e I. APELADO: A. N. D. S. S. D E S P A C H O Exaurida a jurisdição da Turma, não cabe à Segunda Instância apreciar pedido relativo ao cumprimento da obrigação, que pode ser formulado diretamente ao Juízo a quo. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 5 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora